Tribunal: TJMT
Processo: 1021731-47.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021731-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSEMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 715.746.001-76 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1021731-47.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSEMAR PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. FURTO QUALIFICADO TENTADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ARREPENDIMENTO OU VONTADE DE REPARAR O DANO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto n. 12.338/2024, relativamente às condenações por furto qualificado tentado e receptação dolosa, sob o fundamento de que o agravante não preenche os requisitos legais exigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção de hipossuficiência econômica decorrente da assistência da Defensoria Pública é suficiente para a concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024, independentemente de demonstração de arrependimento ou de manifestação voluntária de vontade de reparar o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto n. 12.338/2024 exige, além da reparação do dano ou da demonstração de hipossuficiência, a existência de manifestação voluntária de arrependimento ou intenção de reparação.

4. A interpretação do benefício deve ser restritiva, em respeito à competência privativa do Presidente da República, prevista no art. 84, XII, da CF.

5. A presunção de incapacidade econômica – seja pela assistência da Defensoria Pública (art. 12, § 2º, I), seja pela fixação dos dias-multa no patamar mínimo (art. 12, § 2º, V) – não afasta a necessidade de demonstração de arrependimento ou de vontade de reparar o dano exigida pelo art. 9º, XV, do mesmo diploma.

6. A recuperação dos bens exclusivamente por ação policial, sem qualquer gesto espontâneo de reparação ou manifestação de arrependimento pelo condenado, afasta a concessão do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024 exige, além da presunção ou demonstração de hipossuficiência econômica, a existência de arrependimento ou de manifestação voluntária de vontade de reparar o dano. 2. A simples representação por defensor público, ainda que cumulada com fixação do dia-multa no patamar mínimo, não supre a ausência dos requisitos subjetivos exigidos pelo decreto."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 16 e 65, III, "b"; Decreto n. 12.338/2024, arts. 9º, XV, e 12, § 2º, I e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 1.008.710/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/08/2025; TJMT, AGExPe n. 1030299-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Câmaras Isoladas Criminais, j. 25/09/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1021731-47.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSEMAR PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Josemar Pereira da Silva
contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com base no Decreto n. 12.338/2024, em relação às condenações pela prática dos crimes de furto qualificado tentado e receptação, ao fundamento de que o reeducando não preenche os requisitos legais exigidos.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que os delitos abrangidos pelo pedido ostentam natureza patrimonial e foram praticados sem violência ou grave ameaça, razão pela qual se enquadrariam na hipótese prevista no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024.

Alega, ainda, que, por ser assistido pela Defensoria Pública, sua hipossuficiência econômica deve ser presumida, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do mesmo Decreto, o que afastaria a exigência de reparação do dano.

Afirma que a decisão agravada criou requisito não previsto no ato presidencial, ao exigir o reconhecimento formal, nas sentenças condenatórias, das hipóteses disciplinadas nos arts. 16 ou 65, inciso III,
“b”,
ambos do Código Penal.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão do indulto em relação às condenações das Ações Penais n. 0000000-00.0000.2.00.7137 e n. 0006477-97.2019.8.11.0064, e a consequente extinção da punibilidade.

A 5ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis pugnou pela manutenção do
decisum
.

O juízo de origem preservou a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Fania Amorim, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1021731-47.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, o reeducando Josemar Pereira da Silva cumpre pena unificada de 19 anos, 9 meses e 27 dias de reclusão, atualmente em regime aberto, em razão de condenações pela prática de diversos delitos patrimoniais.

Durante o curso da execução penal, a Defensoria Pública requereu a concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 9º, inciso XV, c/c o art. 12, § 2º, inciso I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em relação às penas impostas nas Ações Penais n. 0000000-00.0000.2.00.7137 e n. 0006477-97.2019.8.11.0064, referentes, respectivamente, aos crimes de furto qualificado tentado e receptação dolosa.

O Juízo da Execução, contudo, indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

A Defesa pugna pela concessão do indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 em relação a pena imposta nos autos de n. 0000000-00.0000.2.00.7137 e de n. 0006477-97.2019.8.11.0064. [...] Em análise aos autos constato que o sentenciado foi condenado pela prática do delito descrito no art. 155, §4º e art. 180, caput, ambos do Código Penal e não houve o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, "b" ou do art. 16 do mesmo diploma legal na sentença condenatória, ainda que a reparação do dano esteja isenta de comprovação. Diante do exposto, indefiro a concessão do indulto ao apenado.

Inconformado, o reeducando interpôs o presente agravo, sustentando que o art. 12, § 2º, inciso I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 prevê presunção de hipossuficiência econômica em favor dos condenados assistidos pela Defensoria Pública, circunstância que tornaria desnecessária qualquer comprovação adicional e autorizaria, por si só, a concessão do benefício.

O recurso, todavia, não comporta provimento.

O art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 autoriza a concessão de indulto coletivo às pessoas condenadas por crime contra o patrimônio, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, nos termos dos arts. 16 e 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal. O art. 12, § 2º, do mesmo Decreto, por sua vez, excepciona essa exigência quando demonstrada, por prova ou presunção legal, a incapacidade econômica do sentenciado.

No caso concreto, Josemar Pereira da Silva pretende a concessão do indulto em relação às condenações impostas nas Ações Penais n. 0000000-00.0000.2.00.7137 e n. 0006477-97.2019.8.11.0064, ambas relativas a crimes contra o patrimônio praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Conquanto o agravante esteja assistido pela Defensoria Pública e o dia-multa tenha sido fixado no patamar mínimo legal nas condenações em exame – circunstâncias que autorizam, em tese, as presunções de hipossuficiência previstas nos incisos I e V do art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024 –, não se verifica nos autos qualquer indicativo de arrependimento ou de manifestação voluntária de intenção de reparar o dano causado às vítimas, requisito subjetivo indispensável à incidência da clemência presidencial.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Habeas Corpus
n. 1.008.710/SP, firmou compreensão no sentido de que o art. 9º, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024 deve ser interpretado
restritivamente
, em respeito à competência privativa do Presidente da República para concessão de indulto, prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. Assim, somente faz
jus
ao benefício o condenado que, além de demonstrar incapacidade econômica,
evidencie arrependimento ou vontade concreta de reparar o dano
.

A propósito:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO. ART. 9º, XV, DO DECRETO N. 12.338/2024. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente definitivamente condenado por furto de um telefone celular, buscando a concessão de indulto com base no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução ministerial, reformando a decisão de primeiro grau que havia concedido o indulto.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a interpretação do artigo 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024, que fundamentou o indulto, foi correta, considerando que a recuperação do bem furtado ocorreu por intervenção dos agentes de segurança e não por ato voluntário do paciente.

III. Razões de decidir

4. A aplicação de Decreto Presidencial que concede o indulto deve ser orientada, ao menos como regra, por intepretação restritiva - não extensiva -, sob pena de invasão da competência atribuída de modo privativo ao Presidente da República pelo art. 84, XII, da Constituição da República.

5. A partir de interpretação restritiva do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, tem direito ao indulto quem se arrependeu do furto cometido e, até o recebimento da denúncia, ao menos manifestou arrependimento ou vontade de reparar o dano, mas não o fez tão somente por ser incapaz do ponto de vista econômico para tanto (incapacidade presumida diante do fato de o agente ser representado pela Defensoria Pública).

6. No caso, não existe direito ao indulto, com base no art. 9º, XV, do referido Decreto,
porquanto não existiu nenhum sinal ou notícia de arrependimento ou de vontade de reparar o dano, haja vista que o celular furtado foi recuperado em razão da prisão em flagrante do paciente, que trazia o aparelho em sua mochila, a qual fora revistada por agentes de segurança.

7. O fato de o apenado ser representado pela Defensoria Pública implica presumir a sua incapacidade econômica para reparar o dano (art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024),
mas não afasta a necessidade, exigida pelo art. 9º, XV, de demonstração do arrependimento ou da vontade de reparação do dano.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: ‘1. A hipótese de indulto prevista no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, não se aplica quando a recuperação do bem furtado ocorre por intervenção policial e não por ato voluntário do condenado.’
(STJ, HC n. 1.008.710/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025).

Desse modo, a presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024 possui natureza relativa e não se confunde com o requisito subjetivo exigido pelo art. 9º, inciso XV, do mesmo ato normativo. Trata-se de elementos distintos e cumulativos: a incapacidade econômica, real ou presumida, pode afastar a exigência de efetiva reparação do dano; não dispensa, contudo, a demonstração de que o condenado manifestou arrependimento ou vontade concreta de reparar o prejuízo causado.

Na Ação Penal n. 0006477-97.2019.8.11.0064, o reeducando foi condenado pelo crime de receptação dolosa, por ter adquirido, em 17 de maio de 2019, um aparelho celular Samsung J7, avaliado em R$ 700,00, pelo valor de R$ 80,00, ciente de que se tratava de produto de crime. O bem foi localizado em sua posse durante abordagem policial de rotina no bairro Cidade de Deus II, em Rondonópolis/MT, e somente foi recuperado em razão da intervenção da Polícia Militar. Em juízo, o próprio sentenciado admitiu ter “estranhado” o valor do aparelho, circunstância que reforça a consciência acerca da ilicitude da transação. Não há, contudo, qualquer elemento que indique arrependimento espontâneo, tentativa de contato com a vítima ou iniciativa voluntária de restituição do bem.

Na Ação Penal n. 0000000-00.0000.2.00.7137, o agravante foi condenado por tentativa de furto qualificado, em razão de ter tentado subtrair, em 2 de setembro de 2007, no Jardim Marajoara I, em Várzea Grande/MT, uma motocicleta Honda CG 125 Fan pertencente à vítima Clodoaldo Adones Schwingel, em companhia de adolescente. O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois a vítima foi alertada por terceiro e acionou a Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante. Durante a fuga, um dos envolvidos ainda sacou uma arma em direção aos perseguidores. Também nesse episódio não se constata qualquer conduta espontânea do reeducando voltada ao reconhecimento da ilicitude do fato ou à reparação do dano.

Em ambos os casos, portanto, a recuperação do bem ou a frustração da empreitada criminosa decorreu exclusivamente da atuação policial ou de circunstâncias externas, sem qualquer contribuição voluntária do agravante para a recomposição do prejuízo. Esse contexto não se harmoniza com a postura de arrependimento que o Decreto n. 12.338/2024 pressupõe como condição mínima para a concessão da benesse.

A assistência pela Defensoria Pública e a fixação do dia-multa no mínimo legal, embora relevantes para fins de presunção de hipossuficiência, não bastam para afastar a análise da conduta pessoal do condenado diante dos delitos praticados.

Admitir que a simples presunção de incapacidade econômica autorize, por si só, a concessão do indulto, sem qualquer demonstração de arrependimento ou vontade de reparar o dano, implicaria ampliar indevidamente os limites do Decreto Presidencial, em prejuízo da interpretação restritiva que deve reger a matéria.

O próprio Decreto n. 12.338/2024, ao condicionar o perdão à reparação do dano ou, subsidiariamente, à demonstração da incapacidade econômica associada à intenção de reparar, estabelece requisito que ultrapassa a mera condição financeira do condenado. A norma exige postura minimamente proativa, reveladora de consciência da ilicitude praticada e de respeito ao patrimônio da vítima.

Nesse contexto, a mera assistência pela Defensoria Pública não pode ser compreendida como autorização automática para afastar a exigência de reparação do dano, sem exame das circunstâncias concretas e da conduta individual do sentenciado, máxime porque criaria precedente temerário, permitindo que reincidentes contumazes usufruíssem de benefício destinado àqueles que demonstram, ao menos, resquícios de arrependimento e dignidade.

Não se desconsidera a realidade socioeconômica que permeia parcela expressiva da população carcerária. Todavia, a política de indulto deve alcançar aqueles que, mesmo em meio às adversidades, manifestam intenção genuína de retificar sua conduta, e não os que fazem da reincidência e da transgressão seu modo de vida.

Assim, diante da ausência de qualquer elemento indicativo de arrependimento ou de intenção concreta de reparar o dano, não se encontram preenchidos os pressupostos legais e subjetivos necessários à concessão do benefício.

Nesse mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência desta Corte Estadual:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO OU VONTADE DE REPARAR O DANO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino com base nos arts. 9º, XV c/c 12, § 2º, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/24, relativamente às condenações por furto (CP, art. 155) com trânsito em julgado anterior à edição do decreto.

2. Fatos relevantes: (i) reeducando cumpre pena unificada de 06 anos e 03 meses por quatro condenações por crimes contra o patrimônio; (ii) pedido de indulto para as condenações de furto com trânsito em julgado anterior ao Decreto n. 12.338/2024; (iii) presunção de hipossuficiência econômica por assistência da Defensoria Pública; (iv) juízo de primeiro grau indeferiu o pedido por ausência de comprovação da hipossuficiência; (v) episódios que demonstram desprezo pelo patrimônio alheio e ausência de arrependimento.

3. Requerimento do recurso: concessão do indulto natalino, com base nos arts. 9º, XV c/c 12, § 2º, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/24.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção de hipossuficiência econômica decorrente da assistência da Defensoria Pública é suficiente para a concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aplicação de Decreto Presidencial que concede indulto deve ser orientada por interpretação restritiva, sob pena de invasão da competência privativa do Presidente da República prevista no art. 84, XII, da Constituição Federal.

6. A presunção de incapacidade econômica decorrente da assistência da Defensoria Pública não basta, por si só, para autorizar o deferimento do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024.

7.
Tem direito ao indulto quem demonstrou arrependimento ou vontade de reparar o dano, mas não o fez por incapacidade econômica, não bastando a mera presunção de hipossuficiência
.

8.
A ausência de manifestação espontânea de arrependimento ou de iniciativa voluntária de reparar o dano impede a concessão do benefício, ainda que presente a presunção de incapacidade econômica
.

9. Recurso desprovido
(N.U 1030299-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026